Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706925-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER NUNES FRANCO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA COGNOCÍVEL DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EFEITO EXTENSIVO. INEXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a preliminar de supressão de instância quanto ao direito de se questionar a multa, objeto de cumprimento de sentença, uma vez que esta pode ser modificada de ofício ou excluída, a teor do que dispõe § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte). 3. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 4. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. 5. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. 6. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória fixada para o custeio de transplante de fígado e tratamento durante o pós-transplante não integra o custeio de futuro transplante auditivo, decorrente de sequelas sofridas pelo uso de fortes medicamentos utilizados para combater bactéria contraída pelo transplantado. 7. Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial. 8. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que teria ocorrido flagrante supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois o voto condutor do julgamento do agravo analisou matérias que não foram objeto de deliberação em primeiro grau. Requer a manutenção do valor das astreintes, pois ausente qualquer pedido de limitação ou revisão do montante pela recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC e a invocada divergência pretoriana, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Outrossim: “Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF.” (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A decisão que arbitra multa diária, instrumento de coerção indireta do devedor, não faz coisa julgada material, podendo, assim, ser modificada até mesmo de ofício pelo julgador. Precedentes.” (REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/5/2021). Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 16/8/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009